Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-78.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600152-78.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Vereador, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600152-78.2024.6.16.0171, que ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou improcedente
a presente Representação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Solidariedade -
Comissão Provisória Municipal De Almirante Tamandaré/PR em face do Claudeci Aparecido
Rodrigues "Claudio Zoinho", com fulcro no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, na qual alegou
em síntese que o Representado está realizando propaganda eleitoral antecipada mediante uso de
maquinário próprio em obras do município, para promover-se perante a população local", o que
teria configurado propaganda antecipada e abuso de poder econômico). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269113
09/12/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44269113 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.745

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600152-
78.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE/PR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À PROPAGANDA IRREGULAR. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Solidariedade de Almirante Tamandaré/PR contra candidato ao cargo de vereador, imputando
prática de abuso de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada.
Sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral indeferiu parcialmente a petição inicial,
quanto à propaganda eleitoral irregular, e julgou improcedente a ação no tocante ao abuso de
poder econômico.
Recurso interposto pela agremiação autora, pleiteando a reforma da sentença e a retomada do
feito à origem para produção de provas e eventual condenação do investigado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível afastar a alegação de ilegitimidade ativa da agremiação recorrente;
(ii) verificar se o conjunto probatório autoriza a reforma da sentença para reconhecimento da
prática de propaganda eleitoral irregular ou de abuso de poder econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44269113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que as agremiações podem propor
ações eleitoralmente, independentemente da formação de coligações em pleitos proporcionais,
conforme art. 4º, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
6. Quanto à propaganda eleitoral irregular, correta a extinção parcial do feito sem resolução de
mérito, pois da própria narrativa dos fatos não se extraem os elementos caracterizadores de
propaganda eleitoral irregular. Ademais, a cumulação de pedidos referentes à propaganda e ao
abuso de poder econômico é incompatível em razão dos diferentes ritos processuais.
7. Relativamente ao abuso de poder econômico, o conjunto probatório é insuficiente. Inexistem
elementos que demonstrem gravidade ou repercussão social das condutas atribuídas ao
investigado, que se limitam a duas postagens em stories de rede social.
8. A jurisprudência do TSE estabelece que a gravidade do ato é indispensável à configuração de
abuso de poder, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/1990, e que a ausência de prova robusta
inviabiliza condenações dessa natureza (TSE - REspe nº 0600083-47.2023 e AIJE nº 0601382-
04.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: "A ilegitimidade ativa não se configura quando a agremiação
isoladamente propõe ação eleitoral em pleitos proporcionais. A ausência de provas robustas e a
inexistência de gravidade dos fatos narrados obstam a configuração de abuso de poder
econômico em AIJE."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 9º;
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, incisos I, XIV e XVI;
Código de Processo Civil, art. 330, § 1º, III;
Lei nº 9.504/1997, arts. 36-A e 57-C;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - REspe nº 0600083-47.2023, Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/12/2023;
TSE - AIJE nº 0601382-04.2023, Min. Benedito Gonçalves, DJE 27/11/2023;
TSE - AgRg no REspe nº 0600752-54.2024, Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 27/05/2024;
TSE - RO nº 125175, Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44269113 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Solidariedade de Almirante Tamandaré em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44118982), que o indeferiu a inicial com relação ao
pedido fundado em propaganda irregular e julgou improcedente a Ação de Investigação Eleitoral
proposta pela ora recorrente contra CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES (“CLAUDIO
ZOINHO”) com relação ao pedido fundado em abuso de poder econômico.
Em suas razões (ID 44118986), a recorrente sustenta que:
a) A recorrente propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em face do investigado
Claudeci Aparecido Rodrigues, alegando abuso de poder econômico e propaganda eleitoral
antecipada, pois o investigado teria utilizado maquinário particular para realizar obras públicas,
promovendo-se indevidamente perante a população, violando o princípio da igualdade de
oportunidades entre candidatos;
b) Foi demonstrado nos autos que o investigado realizou postagens em suas redes sociais, em 13
e 27 de junho, onde aparecia utilizando um caminhão particular para a realização de obras nos
bairros da cidade, vinculado diretamente a essas ações de forma promocional;
c) Conforme apontado pela manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE), não há
fundamento para a alegação de inépcia ou para o arquivamento prematuro do caso, pois há
postagens em que o próprio investigado aparece ao lado do caminhão, acompanhado de outras
pessoas, o que demonstra seu envolvimento direto nas obras;
d) A defesa tenta eximir o investigado de responsabilidade, alegando que as postagens foram
feitas por um assessor sem seu conhecimento, contudo, essa alegação não se sustenta, já que o
investigado estava presente e participando ativamente das obras, conforme demonstrado nas
imagens.
Requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que julgou
improcedente a representação, afastando a alegação de inépcia da petição inicial; b) que seja
determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de provas, com a oitiva de
testemunhas e a realização de perícia técnica; c) que, ao final, seja reconhecida a prática em
tese, de abuso de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada, com a consequente
declaração de inelegibilidade do investigado e a aplicação das sanções cabíveis, como a
cassação do registro de sua candidatura; d) que sejam aplicadas as penalidades previstas no art.
57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de propaganda eleitoral irregular, ainda que em
tese.
Em contrarrazões (ID 44118995), o investigado pugna pela manutenção da sentença, aduzindo:
a) preliminarmente, a ilegitimidade ativa do partido investigante, pois a ação fora proposta

Num. 44269113 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
isoladamente por partido coligado; b) quanto ao mérito, a inicial é inepta com relação ao pedido
de retirada de postagem ofensiva com base no art. 57-C, §1º, I, da Lei n. 9504/97, pois não foi
possível encontrar na petição inicial a imaginada “postagem ofensiva” que pudesse atrair a
condenação por infração ao art. 57-C da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) e também não
há qualquer pedido para a condenação nos termos do §3º, do art. 36 da LE (propaganda
antecipada); c) a referida publicação foi feita por um assessor, o qual estava passando por um
dos bairros mencionados na publicação e achou que esse era mais um dos serviços requeridos
pelo Recorrido para a prefeitura municipal; d) o recorrido não sabe informar onde foi retirada a
fotografia, muito menos de quem seria a dita máquina; e) a postagem denunciada é um
verdadeiro indiferente eleitoral; f) o art. 3º da Resolução-TSE n. 23.610/2019 (LE, art. 36-A, inc.
IV) apresenta um rol de condutas não vedadas na propaganda antecipada; g) a falta de qualquer
reflexo eleitoral e, notadamente, de ato ilícito praticado pelo recorrido, culmina na ausência de
abuso de poder, ônus, inclusive, de que a Recorrente não se desincumbiu de provar, a teor do
art. 373, inc. I, do Código De Processo Civil (CPC); h) a recorrente não demonstrou em que
momento houve a quebra da lisura do pleito ou mesmo os reflexos eleitorais das fantasias
descritas na peça vestibular dos autos, afinal são 2 (duas) postagens em stories do Instagram, os
quais duram 24 horas apenas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44157249).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, o recorrido argui a ilegitimidade ativa da ora recorrente, por ter ingressado com
a ação de forma isolada, apesar de coligada.
Não obstante, conforme é sabido, muito embora facultada a formação de coligação para as
eleições majoritárias, há expressa vedação para tanto no pleito proporcional. Dessa forma, não é
excluída a legitimidade das agremiações para a propositura de ações, isoladamente, em relação
às eleições proporcionais:
Nesse sentido, o art. 4º, §§ 4º e 5º da Res. TSE nº 23.609/2019, assim estabelecem:
Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária.
§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a

Num. 44269113 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatura ( Lei
no 9.504/1997, art. 6o,
§ 4o ). (Redação dada pela Resolução no 23.675/2021)
§ 5º O disposto no § 4o deste artigo não exclui a legitimidade do partido político ou da
federação para, isoladamente, impugnar candidaturas, propor ações e requerer
medidas administrativas relativas à eleição proporcional. (Incluído pela Resolução
no 23.675/2021)
(destaquei)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de abuso de poder econômico e propaganda antecipada.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que o investigado teria utilizado maquinário particular para
realizar obras públicas, promovendo-se indevidamente perante a população.
A fim de corroborar suas alegações, acrescenta que também fora demonstrado nos autos que o
investigado realizou postagens em suas redes sociais, em 13 e 27 de junho, onde aparecia
utilizando um caminhão particular para a realização de obras nos bairros da cidade, vinculado
diretamente a essas ações de forma promocional.
Para tanto, a ora recorrente, na inicial, requereu, “o processamento da presente representação,
com a adoção do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90” e que “Ao final, seja
JULGADO PROCEDENTE o pedido contido na presente representação eleitoral para o fim,
ratificando a liminar requerida no “item a”, confirmar a retirada definitiva da postagem ofensiva
aqui identificada, aplicar multa, nos termos do art. 57-C, I, § 2º da Lei 9.504/97 na pessoa ora
representada, assim como, a procedência da presente representação, com a consequente
declaração de inelegibilidade do representado, por abuso de poder econômico, nos termos do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990” (destaquei).
A petição inicial foi em parte indeferida, com a extinção do processo sem julgamento de mérito
em relação ao pedido de condenação por propaganda irregular, nos seguintes termos:
“Em preliminar, o Representado invocou a inépcia da inicial, sob o argumento de que a
hipótese trazida na inicial não corresponde à postagem ofensiva, aludida ao final da
peça, em seus requerimentos, bem como houve a indevida cumulação do rito da AIJE
e de Representação por propaganda eleitoral antecipada.
De fato, a inicial é inepta com relação ao pedido de retirada de postagem ofensiva
com base no art. 57-C, §1º, I, da lei n. 9504/97, uma vez que os fatos nela narrados
não se ajustam a essa hipótese que, em verdade, retratou uma situação de
propaganda eleitoral antecipada.
Portanto, impõe-se o indeferimento da inicial com relação ao pedido fundado em
propaganda irregular, dado que da narração desse fato não decorre logicamente a sua

Num. 44269113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
conclusão 9art. 330, III, CPC)”.

Pois bem.
Acerca da possibilidade do indeferimento da petição inicial, assim disciplina a LC nº 64/1990:
Art. 22. (...)
I – o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe
a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim
de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol
de testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida,
caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe
faltar algum requisito desta lei complementar;

Em conformidade com o art. 330 do CPC, de aplicação subsidiária aos feitos eleitorais, a petição
inicial será indeferida quanto:
I - for inepta;
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o
pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

De fato, em conformidade com o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil, a petição inicial
deve ser indeferida quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
Com efeito, da própria narrativa dos fatos não se extraem os elementos caracterizadores
de propaganda eleitoral irregular - nem por ser antecipada (art. 36-A, da Lei nº 9.504/1990) e
nem por ser realizada pessoa jurídica (art. 57-C, I, da Lei nº 9.504/1990).

Num. 44269113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
No presente caso, a inicial nada narra acerca da realização de propaganda por pessoa
jurídica. Tampouco é narrado na inicial onde residiria o conteúdo eleitoral das postagens,
ou a elementos reconhecidos como caracterizadores de propaganda antecipada, assim bem
compilados no parecer ministerial: “(a) referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa,
(b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c)
realização por forma vedada para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à
paridade de armas entre os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de
pré–candidato e (f) divulgação de fato sabidamente inverídico. (Rp 0600287-36, rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 05/06/2023)”.
Portanto, efetivamente não há qualquer liame entre a narração fática e a conclusão pela
imposição de multa com base no art. 57-C da Lei nº 9.504/2024.
Demais disso, é certo que “A AIJE e a representação por propaganda extemporânea obedecem
a ritos específicos e inconciliáveis, de modo que não se admite a cumulação de pedidos,
dada a incompatibilidade entre o rito desta demanda (art. 22 da LC n. 64/90) e aquele descrito
nos arts. 96 e ss da Lei n. 9.504/97. Assim, não há de ser conhecido, neste feito, o objeto
atinente à aferição da prática, pelos recorridos, de propaganda eleitoral extemporânea”.
(TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108, Relator Des. DIEGO FREITAS RIBEIRO, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, Data 22/09/2017, destaquei).
Portanto, deve ser mantida a decisão no ponto em que indeferiu a petição inicial com relação ao
pedido fundado em propaganda irregular.
Já, quanto ao alegado abuso do poder de poder econômico, também foi escorreito o
julgamento pela improcedência da demanda, assim fundamentado:
Acontece que o pedido não está minimamente instruído.
É que não há qualquer início de prova sinalizando que as máquinas retratadas nas
postagens mencionadas na inicial são de propriedade do Representado ou que elas
estão sendo empregadas para realizar obras públicas.
Veja-se que, nesse tocante, o Representado nega a propriedade das máquinas,
aduzindo que sequer conhecer a sua origem, isto é, se pública ou privada, explicando
que as fotos foram registradas por seu assessor.
Seja como for, a alegação de abuso do poder econômico não se reveste de
mínima seriedade ou gravidade, afinal, o que se tem nos autos são duas postagens
feita pelo Representado com menção de serviços realizados, mas sem qualquer
vinculação de atribuição da sua autoria a ele.
Definitivamente, não há gravidade nas circunstâncias a revelar minimamente
qualquer abuso do poder econômico, como reclama o art. 22º, XVI, da LC 64/90.
Vejamos.
Tal imputação foi embasada na alegação de que o investigado teria utilizado maquinário particular
para realizar obras públicas, promovendo-se indevidamente perante a população, violando o
princípio da igualdade de oportunidades entre candidatos, porque estaria demonstrado nos autos

Num. 44269113 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
que o investigado realizou postagens em suas redes sociais, em 13 e 27 de junho, onde aparecia
utilizando um caminhão particular para a realização de obras nos bairros da cidade, vinculado
diretamente a essas ações de forma promocional.
O artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que “Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou
o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060008347,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2023).
Ademais, não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)

Num. 44269113 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
No caso ora em análise, a inicial veio instruída tão somente com relatório Verifact, extraído em
data de 09 de agosto de 2024, contendo duas postagens realizadas, na ferramenta “Stories”
do Instagram de perfil denominado “vereador_claudinho_zoinho”:

Num. 44269113 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37

Num. 44269113 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37

Muito embora tenha sido formulado pedido de “dilação probatória, mormente a oitiva de
testemunhas”, não foram arroladas testemunhas na peça inicial, de sorte que referida
oportunidade restou preclusa. O mesmo se diga em relação a outras provas que deixaram de
ser especificadas, inclusive no que tange à juntada de demais documentos.
Com efeito, entende a Corte Superior que “A não especificação do rol de testemunhas em
momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a juntada extemporânea de
documentos” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/11/2021).
Não se ignora que, posteriormente à apresentação de defesa, a investigante, ora recorrente,
peticionou em réplica (ID 44118879), trazendo novos fatos aos autos, assim alegando:

Num. 44269113 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
Verificou-se, por meio das redes sociais do investigado, que o mesmo já vem utilizando
o caminhão mencionado em sua defesa há algum tempo para realizar diversas obras.
Em
uma
postagem
de
27
de
junho
de
2023
(https://www.instagram.com/reel/C84obsBuOPX/?igsh=dThqdDJsMzZ2dHlm)
O
investigado aparece arrumando a caçamba do caminhão, afirmando que o objetivo é
"atender melhor a comunidade". Em outra postagem, de 13 de junho de 2023
(https://www.instagram.com/reel/C8E62OLMzpS/?igsh=MXVidmc1bnl1bXF2NQ==), ele
aparece fazendo mais um conserto no mesmo caminhão.
Essas publicações comprovam que o investigado utiliza o caminhão de forma
recorrente em suas ações, não sendo, portanto, um fato isolado. Isso reforça o
argumento de que o investigado vem utilizando recursos particulares para realizar
obras públicas com o objetivo de promover sua imagem pessoal, caracterizando abuso
de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada.

Considerando também esses novos fatos narrados, destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral
que “Em ambos os casos, não foram acostadas provas das alegações realizadas, para além
das imagens ou links extraídos das redes sociais, importando destacar que a postagem
relacionada ao primeiro link não está ativa”.
Sobre as alegações trazidas em sede de réplica pela ora investigante, pontuou-se na sentença
que “de nada socorre a Representante quanto alegado em sua réplica juntada no id.
123763680, pois, além de inovar com a adição de fatos não narrados na inicial, a publicação
ali constante apenas mostra pessoas em cima de um caminhão cortando tábuas, a pretexto de se
fazer a reforma do veículo, o que, de novo, não tem a seriedade necessária para configurar
eventual abuso do poder econômico”.
De fato, ainda que considerados os fatos trazidos em sede de réplica, o conjunto probatório é
deveras frágil a amparar uma condenação por abuso de poder econômico.
Ademais, ainda que comprovados os fatos, a própria narrativa não demonstra a gravidade, eis
que não é possível extrair vultuosidade de recursos envolvidos, não se narrou a espécie das
obras realizadas, nem seus prováveis custos, nem quem seriam os beneficiados por essas obras.
Tampouco foi narrada a repercussão das postagens e nem seu alcance perante o eleitorado.
Sequer é possível vincular as postagens à então pré-candidatura do recorrido, já que é lícita a
divulgação da atuação enquanto parlamentar.
Quanto a esse aspecto, por sua precisão, transcrevo o parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral:
Nesse esteio, não há mínimos indícios de que as máquinas e o caminhão sejam de
propriedade de Claudeci Rodrigues, nem que foram efetivamente utilizados em obras
públicas com o objetivo de angariar apoio popular.
Logo, não é possível perceber nenhuma relação entre as postagens e a pré-
candidatura do recorrido, de forma que não há a mínima gravidade que justifique a
conclusão pela realização de abuso de poder econômico.
(...)

Num. 44269113 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
Consoante exposto, não há provas de que o maquinário postado nas redes sociais seja
efetivamente do recorrido e, muito menos, de que a postagem delas em Stories no
Instagram (que permanecem disponíveis por 24 horas), sem maior contexto, tenha tido
qualquer possibilidade de influenciar o eleitorado.
(...)
Assim sendo, não há qualquer prova de que os fatos controvertidos teriam gravidade
suficiente para influir no resultado do certame, de forma que não resta configurada
hipótese de abuso de poder político ou econômico.
Sendo assim, não há que se falar em presença de prova robusta a embasar a condenação.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). JULGADA
PROCEDENTE. CASSAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC
64/90. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. MÉRITO. APREENSÃO. DIA DA ELEIÇÃO.
VEÍCULO. DINHEIRO. PLANILHA. MATERIAL DE PROPAGANDA. VINCULAÇÃO.
CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSO NÃO CARACTERIZADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA IMPLÇÃO DAS CONDUTAS
ABUSIVAS. INSUFICIÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO. PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL E DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Configuração de abuso do poder econômico. Necessidade de prova robusta.
Jurisprudência do TSE
6. Conforme a jurisprudência desta Corte, o abuso do poder econômico caracteriza-se
pelo uso excessivo de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma
a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício
de determinada candidatura. Precedentes.
7. Segundo o entendimento firmado por esta Corte, a caracterização do abuso
de poder demanda a presença de provas robustas que demonstrem, indene de
dúvida, a gravidade das condutas e o correlato benefício eleitoral auferido pelo
postulante ao cargo eletivo (RO-El 0601707-34, rel. Min. Raul Araújo, DJE de
17.4.2023).
8. Diante das graves sanções que impõe o art. 22 da Lei Complementar 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE consigna a orientação de que a condenação por
abuso do poder político ou econômico exige prova robusta e contundente da
gravidade da conduta passível de comprometer a igualdade de condições ou a
lisura do pleito, não sendo possível assentar-se em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos e de sua repercussão.
(...)
Ausência de provas robustas para subsidiar o decreto condenatório
10. Considerando a ausência de elementos probatórios robustos que corroborem as
provas colhidas na busca e apreensão realizada, para se concluir pela configuração do
abuso e a consequente imposição do decreto condenatório aos investigados, seria

Num. 44269113 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
necessário presumir que os termos da planilha foram efetivamente executados com a
finalidade de obter votos em prol dos ora agravantes e com a sua anuência ou
participação, e que tais atos afetaram, de alguma forma, a normalidade do pleito e o
equilíbrio entre os candidatos. Para tanto, seria exigível - diante da ausência de
flagrante efetivo, o concurso de prova testemunhal.
11. Não restou minimamente demonstrada a presença, aquiescência ou participação
dos candidatos nos atos imputados. Isso se faria necessário, já que o impacto
potencial - mesmo que os fatos restassem comprovados - não é suficiente para
caracterizar a gravidade ensejadora da sanção.
CONCLUSÃO
Agravo interno e recurso especial parcialmente providos, para reformar o acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, a fim de julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral e afastar as sanções impostas aos recorrentes.
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060075254, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/05/2024).

Em resumo, diante do frágil conjunto probatório e da ausência de gravidade dos fatos narrados, é
impositiva a improcedência da demanda, de sorte que o Recurso Eleitoral não comporta
provimento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
o julgamento indeferimento da petição inicial quanto à alegação de propaganda irregular e de
improcedência quanto à tese de abuso de poder econômico sustentada na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44269113 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254311400000043216212
Número do documento: 24120917254311400000043216212
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:09:37
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600152-78.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARE/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO MATEUS NOLLI -
PR88001, MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488 - RECORRIDO: CLAUDECI
APARECIDO RODRIGUES - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024